Tribunal: TJDFT
Processo: 0007627-84.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0007627-84.2017.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIO LEANDRO DE CARVALHO OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O processo estava com seu curso processual suspenso (ID 14695357) em virtude da similaridade do caso ao assunto tratado nos autos do Recurso Extraordinário Paradigma no 635.659, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pela Suprema Corte (Tema 506). No recente julgamento do referido recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal publicou a seguinte tese: ““1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.” Assim, verifica-se que no julgamento do tema 506 -, o Plenário da Suprema Corte, definiu que se presume usuário e não comete infração penal quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40g de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional legisle a respeito. Destacou-se, ainda, que essa presunção é relativa, podendo ser afastada quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia. Já no julgamento do recurso inominado, em momento anterior, a Terceira Turma Recursal proferiu as seguintes ementas: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. I. O inconformismo da parte embargante (alegação de "omissão quanto à análise do conflito entre o Art. 28 da Lei n. 11.343/06 e o Art. 5o, X, da CF") revela tentativa de rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. Aliás, a douta Promotoria de Justiça oficiou pelo improvimento dos embargos. II. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46), enfrentou os argumentos e elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer tese contrária aos interesses do embargante. III. Com efeito, as Turmas Recursais do TJDFT firmaram entendimento no sentido de que "não há revogação expressa, tácita ou qualquer declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06, bem como não há determinação de sobrestamento dos processos que tratem da matéria. As Cortes Superiores de Justiça já fixaram o entendimento de que não houve abolitio criminis do referido delito. O julgamento do RE 635.659/SP, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, por si só, não possui o condão de modificar o posicionamento anterior da Suprema Corte, que defende a legalidade, validade e eficácia do tipo penal. Ademais, o crime em análise é definido como de perigo abstrato, pois o bem jurídico tutelado pela norma é a saúde pública, de forma que não há que se falar em violação ao princípio da liberdade, da individualidade, da vida privada nem da lesividade, porquanto objetiva combater a disseminação do tráfico" (1a TR, Acórdão 1143153, DJe 26.11.2018). Na mesma linha de raciocínio: TJDFT, 2a TR, Acórdão 1090386, DJe 20.4.2018, e 3a TR, Acórdão 1078988, DJe 5.3.2018. IV.A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente. V. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco à decisão colegiada, devida e suficientemente fundamentada (obscuridade, contradição, omissão - Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CP, Art. 619). VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS." "PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE DE DROGA (3,75G DE "MACONHA") PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI N. 11.343/2006, ART. 28). PATRULHAMENTO OSTENSIVO DE POLICIAIS MILITARES. ATITUDE SUSPEITA. EXPERIÊNCIA DA CRIMINALÍSTICA. SUSPEITA (INICIAL) LEGITIMANTE DA RESPECTIVA ABORDAGEM POLICIAL. JUSTA CAUSA À APREENSÃO. LEGALIDADE DA MEDIDA DE OBTENÇÃO DE PROVA (CPP, ART. 240, § 2o C/C ART. 244). RECURSO IMPROVIDO. I. Conduta criminosa do recorrente consistente em trazer consigo (em seu bolso), para consumo pessoal, 3,75g de "maconha" (f. 21/23), em desacordo com determinação legal, no dia 23.4.2017, por volta das 20h40, em via pública situada na QNQ 02, Conjunto 20, Ceilândia/DF. II.Intimado à audiência preliminar, o autor do fato não compareceu (f. 39/40 e 44). Também ausente o denunciado à audiência de suspensão condicional do processo (f. 60/62). Denúncia recebida, decretada a revelia e cumprida a fase instrutória. Sentença condenatória à pena de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (Lei n. 11.343/2006, Artigo 28, III). III. Contexto probatório coeso: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (policiais militares) e os demais elementos indiciários (boletim de ocorrência n. 4437/2017 - f. 3/4, auto de apresentação e apreensão n. 301/2017 - f. 6, laudo de perícia criminal - exame químico - f. 21/23 e a "confissão" extrajudicial - f. 4). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados pelas testemunhas (policiais militares) responsáveis pela abordagem do réu. Ambos foram contundentes em afirmar que com ele foi encontrada porção 3,75g de "maconha" (f. 21/23). Entrementes, após o decreto de revelia, o acusado compareceu à sala de audiências, ao final da fase instrutória, momento em que foi identificado pelo policial militar (Carlos Alberto Querino Leite) como o autor da conduta típica do art. 28 da Lei 11.343/2006. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao Art. 28, caput, da Lei 11.343/2006. IV. No contexto, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do Magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1013843, 1a Turma Criminal, DJE 05.05.2017; TJDFT, Acórdão no 1012878, 3a Turma Criminal, DJE 03.05.2017. V. No que concerne ao patrulhamento ostensivo (a pé, a cavalo ou por veículo oficial), é dever dos policiais militares efetuarem a abordagem de pessoas que se encontrarem em situação fática de fundada suspeita de cometer ilícitos. Essa fundada suspeita deve ser compreendida como uma suspeita inicial de que alguém está na iminência ou está a praticar condutas ilícitas. O fundamento à suspeita condiz aos fatos que justificariam a abordagem policial, especialmente a busca pessoal (CPP, Artigo 244), aqui compreendida como revista pessoal, para se evitar "perseguições imotivadas" pelos agentes do Estado. Naturalmente, a fundada suspeita é extraída da experiência da criminalística. VI. No caso concreto, o policial militar responsável pela abordagem ao réu, em seu depoimento judicial (mídia de f. 80), afirmou que estava em patrulhamento de rotina e, ao virar uma esquina, alguns indivíduos que estavam junto a uma grade, perto de um bar, afastaram-se repentinamente em atitude suspeita. Logo, com base na experiência da criminalística, existia a suspeita (inicial) fundada à respectiva abordagem policial. VII. Desse modo, muito embora o legislador, com o termo "busca pessoal", vise tutelar a integridade física e psicológica do cidadão contra as "revistas pessoais" abusivas (CPP, Artigo 244, parte final e Artigo 249 c/c CPPM, Artigo 181 e 182), bem de ver que, in casu, a droga foi localizada no bolso do acusado, de sorte que a medida de obtenção de prova é legal (CPP, Artigo 240, "h" e § 2o c/c Artigo 244), pois o recorrente trazia consigo ilicitamente substância entorpecente. VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários." Portanto, diante do julgamento do recurso extraordinário paradigma, que dava sustentação à suspensão mencionada, e da publicação da tese, determino a remessa dos autos ao órgão prolator do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação, se for o caso, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Brasília, 17 de setembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal